Tribunal: TJDFT
Processo: 0742989-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o recurso de apelação interposto pelo ora agravante em virtude da ausência de pressuposto recursal intrínseco.
2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de realizar o juízo de admissibilidade da apelação, para aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2.2. Entre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da adequação, que depende do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto.
3. No caso em exame a apelação se afigura inadmissível, pois não se trata do recurso adequado para impugnar decisão interlocutória proferida em liquidação de sentença. 3.1. O ato jurisdicional impugnado é uma decisão interlocutória e assim foi regularmente denominada pelo Juízo singular.
4. O princípio da fungibilidade recursal não tem aplicabilidade nos casos em que a parte recorrente interpõe apelação em situação de admissibilidade, indene de dúvidas, do agravo de instrumento, diante da ocorrência de erro grosseiro.
5. Convém ressaltar que o princípio da unirrecorribilidade está ligado ao pressuposto recursal da admissibilidade e enuncia que a parte interessada pode valer-se apenas de um recurso para impugnar determinada decisão, ressalvadas algumas exceções não aplicáveis ao caso ora em exame.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.